Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003905-81.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória de Nulidade n. 1000004-24.2021.811.0027
Agravante: NIVIA LANA MATTER
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Nivia Lana Matter, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1000004-24.2021.811.0027, promovida pela Agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do processo administrativo instaurado em razão do desmate realizado em sua propriedade rural, bem como da cobrança da multa aplicada e do embargo da referida área.
Aduz, em síntese, que em 12/03/2020 a equipe da SEMA lavrou o Auto de Infração n. 20043171 (Processo 166208/2020), por suposto desmate de 34,4613 hectares de vegetação nativa, ocorrido no ano de 2015.
Assevera que o aludido auto de infração foi lavrado porque a região atingida pelo desmate se trata de área de reserva legal, na Fazenda Água Boa, localizada no município de Itiquira/MT, e por isso, aplicaram a multa de R$ 34.461,30 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), e, de conseguinte, lavraram o Termo de Embargo n. 20044088, sobre parte da área autuada e Notificação para Reposição Florestal n. 20042088.
Sustenta, a Recorrente, que a multa que lhe foi arbitrada é ilegal e excessiva, além de o procedimento administrativo instaurada estar eivado de vícios e nulidades, o que pretende comprovar no bojo da demanda anulatória.
Afirma, entrementes, a necessidade da imediata suspensão da multa e do embargo em sua propriedade, porque evidentes o direito alegado e os prejuízos desde já experimentados.
Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão do efeito ativo, para que seja suspenso o Termo de Embargo de n. 200440088, bem como o processo administrativo, oriundo do Auto de Infração n. 20043171/2020, até o proferimento do mérito recursal.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, primeiramente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto a eventuais irregularidades que pudessem macular o processo administrativo, de modo que, a princípio, coaduno-me com a decisão agravada, sobretudo, porque, na hipótese, compete ao Judiciário, apenas, aferir se o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade.
Ademais, consoante entendimento manifestado em reiterados julgados das Cortes Superiores, não há violação ao contraditório e a ampla defesa, quando há o Embargo (preventivo ou sumário, parciais ou totais) da propriedade, porquanto o art. 45 da Lei n. 9.784/1999 é expresso no sentido de que, "em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, permitir a adoção de medidas acautelatórias sem a prévia manifestação". Precedentes: RMS 31.973/DF, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 18/6/2014; EDcl nos EDcl no MS 20.703/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/2/2017; REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/2/2019; REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017.
Não há desconsiderar, ainda, que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que fora constituído o procedimento administrativo, para apurar as infrações ambientais, pelo que se dessume da decisão agravada, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.
Desse modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.